Tribunal: TJDFT
Processo: 0735464-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735464-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOSTILDES RIBEIRO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ARIOSTILDES RIBEIRO face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (0711048-22.2023.8.07.0006) pela qual indeferida tutela de urgência requerida para determinar à agravada autorize a internação hospitalar do requerente. Eis a decisão agravada (ID 169148194): “Defiro a prioridade na tramitação do feito (doença grave). Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte postula seja compelido o réu a proceder à internação em hospital particular bem como a custear os exames e procedimentos necessários. Verifico que a pretensão não preenche os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos o indeferimento da tutela é medida que se impõe. Ocorre que a negativa da internação (transferência) para hospital particular ocorreu em razão do prazo de carência. Nesse ponto, importa ressaltar que os prazos de carências são definidos pela Lei dos Planos de Saúde. Cabe ao Poder Judiciário intervir na hipótese de ilegalidade, inconstitucionalidade e descumprimento contratual. A paciente está sendo atendida, com base no relatório médico, verifica-se os vários exames realizados na internação cuja pendência consiste em aguardar parecer da radiologia intervencionista e eletroforese de proteínas séricas, datado de 18 de agosto de 2023. Dessa forma, além do período de carência, a autora está sendo efetivamente atendida pelo Sistema Único de Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Nas suas razões (ID 50554821), o agravante sustenta que “recebe benefício do INSS e conforme extrato juntado ao ID 169041038 possui renda de R$ 1.021,00 (mil e vinte e um reais). Por isso, como ainda não foi analisado o pedido de justiça gratuita em primeiro grau pugna pela concessão em sede recursal.” Alega que “está internada a quase um mês e que o sistema público de saúde não tem fornecido o mínimo possível para que ocorra o “fechamento” de um diagnóstico, tanto que os exames estão sendo realizados fora das dependências do Hospital e na rede particular, sendo os custos pagos pela família da recorrente (provas autos primeiro grau)”. Destaca que “constou na decisão de primeiro grau que a agravante está assistida pelo SUS e que não há urgência, pois SEGUNDO O MAGISTRADO ‘resta apenas parecer da radiologia intervencionista e eletroforese de proteínas séricas’. Todavia, o magistrado não observou que esse parecer é imprescindível para o início do tratamento adequado e que a agravante aguarda sua realização há vários dias”. Ressalta que “os planos de saúde devem garantir cobertura para os procedimentos urgentes e emergenciais desde o primeiro dia de vigência do contrato, nos casos de urgência e emergência. Ou seja, o câncer é uma doença que exige tratamento imediato, e o plano de saúde é obrigado a cobrir as despesas, até porque é incontroverso que no caso da autora não há pré-existência.” Sustenta que “está internada em Hospital Público e que não iniciou o tratamento adequado por conta das deficiências do sistema público de saúde, e que sequer possui previsão para o início de seu tratamento. Por isso, até então está internada, mas sem ser submetida a tratamento adequado, o que implica em grave risco a sua saúde e vida, pois o câncer é doença que deve ser tratada com a maior celeridade.” Aduz que “a situação da agravante se enquadra nas situações de assistência imediata, pois há suspeita de câncer, mas até o presente momento não houve o início do tratamento adequado por causa da negativa do plano e das imperfeições do sistema público de saúde.” Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Excelência, o juiz de primeiro grau deferiu o trâmite prioritário do processo por conta da doença grave, mas inexplicavelmente indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Por isso, é necessária a antecipação dos efeitos em sede recursal, pois até o presente momento a agravante aguarda tratamento adequado. Soma-se que, consta no relatório médico que não há previsão na rede pública para confecção do parecer da radiologia intervencionista e que paciente está sem diagnostico definido, uma vez que necessita de biopsia guiada por imagem para confirmação e instituição do tratamento adequado, porém sem previsão de realização, pois aguarda na fila do SUS. Ademais, os planos de saúde devem garantir cobertura para os procedimentos urgentes e emergenciais desde o primeiro dia de vigência do contrato, nos casos de urgência e emergência. É óbvio que o câncer é uma doença que exige tratamento imediato, e o plano de saúde é obrigado a cobrir as despesas, até porque é incontroverso que no caso da autora não há pré-existência. Além disso, há ilegalidade quanto a falta de observação do prazo previsto para internações eletivas que é de no máximo 21 dias, pois o contrato entre as partes é válido desde o dia 28/07/2023”. (ID 50554821 – p.7). Ao final, requer: “a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal; b) AO RELATOR, que receba o recurso no duplo efeito e reforme a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de conceder, imediatamente e monocraticamente a antecipação de tutela recursal, para que a agravada promova a autorização para realizar a internação da autora no Hospital Santa Marta Norte ou na falta de vaga em outro com a mesma estrutura, bem como a custear todos os exames necessários, procedimentos e eventuais cirurgias, sob pena de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia; c) a intimação da agravada, por seu patrono regularmente constituído nos autos, para, querendo, responder em 15 (quinze) dias (art. 1.019, inc. II do CPC); d) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item “b”, determinando que a agravada promova a autorização para realizar a internação da autora no Hospital Santa Marta Norte ou na falta de vaga em outro com a mesma estrutura, bem como a custear todos os exames necessários, procedimentos e eventuais cirurgias, sob pena de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia; ” (ID 50554821 – p.7/8). Sem recolhimento de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça no recurso. É o relatório. Decido. A agravante não recolheu o preparo e requereu gratuidade de justiça na origem. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Comprovada a hipossuficiência financeira (a agravante recebe benefício previdenciário do INSS no valor mensal de R$ 1.021,00 - um mil, vinte e um reais; extrato bancário de ID 169041038), defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual indeferida a antecipação de tutela requerida pela agravante para determinar à agravada que “promova a autorização para realizar a internação da autora no Hospital Santa Marta Norte ou na falta de vaga em outro com a mesma estrutura, bem como a custear todos os exames necessários, procedimentos e eventuais cirurgias, sob pena de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais)por dia”. Conforme anotado no relatório, a agravante alega preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar requerida, ressaltando que a negativa de autorização de internação com fundamento na existência de prazo de carência é abusiva, porquanto os planos de saúde são obrigados a garantir cobertura para os procedimentos urgentes e emergenciais ainda que vigente o período de carência contratual. E intenta, nesta sede, a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a medida de urgência requerida para determinar que a agravada “promova a autorização para realizar a internação da autora no Hospital Santa Marta Norte ou na falta de vaga em outro com a mesma estrutura, bem como a custear todos os exames necessários, procedimentos e eventuais cirurgias, sob pena de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravante é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante desde 28/07/2023 (ID 169041040, origem). Em 30/07/2023, a agravada deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho, apresentando “dor torácica de início insidioso com duas semanas de duração”. E, diante de “alteração laboratorial importante (D dímero 5 126)”, foi realizada exames de imagem (angio TC de tórax) que “evidenciou alterações sugestivas de tromboembolismo pulmonar, além da presença de nódulo espiculado em lobo inferior, bem como lesões líticas em arcos costais e esterno, sugestivas de implante neoplásico”. A paciente foi admitida na internação para aguardar a realização de novos exames para novos exames (“eletroforese de proteínas séricas – diagnóstico diferencial mieloma múltiplo”) para diagnóstico, conforme atesta o relatório médico de ID 169041029 (origem), firmado pela Dr. Mattheus Marques R. de Souza (CRM/DF 27748), médico responsável pelo tratamento da agravante no Hospital Regional de Sobradinho. Diante da dificuldade de realizar o tratamento na Rede Pública de Saúde, em 16/8/2023, a paciente requereu ao plano de saúde sua transferência do Hospital Regional de Sobradinho para o Hospital Santa Marta Norte, instituição integrante da rede conveniada do agravado (ID 169042095). SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (agravada) se negou a autorizar a internação sob a justificativa “carência contratual até o dia 24/01/2024” (ID 169042095, origem). Muito bem. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravada, como consumidora, destinatária final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Em que pese o artigo 12, inciso V, alínea “b” da Lei 9.656/1998 autorizar estipulação contratual de prazo máximo de 180 dias de carência para casos que não os de partos a termo, e o art. 11 da mesma lei estipular o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexistente, tais não se aplicam à hipótese em exame. Como visto, a agravada se encontra em situação de emergência (internação na Rede Pública de Saúde devido aos indicativos no exame de imagem, conforme aponta o relatório médico: “evidenciou alterações sugestivas de tromboembolismo pulmonar, além da presença de nódulo espiculado em lobo inferior, bem como lesões líticas em arcos costais e esterno, sugestivas de implante neoplásico”), com diagnostico sugestivo de “neoplasia primária de pulmão com metástases ósseas”, porém ainda não confirmado e sem previsão, como atesta o relatório médico data de 23/8/2023: “aguarda parecer da radiologia intervencionista – paciente segue sem diagnostico definido, uma vez que necessita de biopsia guiada por imagem para confirmação e instituição do tratamento – já solicitada avaliação, porém sem previsão de realização – paciente aguarda na fila do SUS.” ID 50554827 Nessas circunstâncias, evidenciada a situação de emergência no tratamento, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998. Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Essa compreensão é aplicável, inclusive, às hipóteses de doença preexistente quando o beneficiário se encontrar em situação de urgência/emergência; caso contrário, frustrar-se-ia a própria finalidade do contrato de plano de saúde, haja vista que, nessas situações críticas, o paciente corre fundado risco de morte ou de suportar lesões irreparáveis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CDC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO. RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). Em caso análogo, esta 5a Turma Cível seguiu a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA DE 24 HORAS. NEGATIVA ILÍCITA. SÚMULA 597 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. "O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). 1.1. Assim, nos termos do enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de doença preexistente, em se tratando de situação de urgência/emergência o prazo de carência deve ser de 24 (vinte e quatro) horas. ( )” (Acórdão 1670417, 07005111620228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) E no mesmo sentido os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. COMORBIDADES. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O art. 11 da Lei 9.656/1998 estipula o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexistente. Todavia, conforme previsto no art. 35-C do mesmo diploma legal, tratando-se de emergência, a cobertura é obrigatória, não havendo qualquer exceção disciplinada na norma de regência. 3. Se relatório médico atual informa agravamento da doença e estado grave de saúde da paciente, que fez surgir a emergência da intervenção cirúrgica (bariátrica), o direito ao custeio pelo plano de saúde se reveste de verossimilhança, conforme art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, ainda que o paciente se encontre em período de carência. ( )” (Acórdão 1734028, 07344412820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na apreciação do ato de negativa do custeio de internação hospitalar, ocorrida no período de carência do plano contratado, que somente foi obtido por meio de determinação judicial. ( ). 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de urgência ou emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. ( )” (Acórdão 1735299, 07449415320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. COMORBIDADES. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O art. 11 da Lei 9.656/1998 estipula o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexiste. Todavia, conforme previsto no art. 35-C do mesmo diploma legal, tratando-se de emergência, a cobertura é obrigatória, não havendo qualquer exceção disciplinada na norma de regência. ( )” (Acórdão 1700838, 07428750620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, cumprido o prazo de carência de 24 horas (contratação do plano de saúde em 28/07/2023 - ID 169041040, internação solicitada em 16/08/2023) e definido o caráter de emergência da internação, a negativa de cobertura pela agravada mostra-se abusiva e ilícita. Além disto, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravante: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e agravar o quadro de saúde da paciente. De se ver, por outro lado, que a determinação de custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao tratamento em questão nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim, defiro o pedido antecipação da tutela recursal para determinar à agravada “promova a autorização para realizar a internação da autora no Hospital Santa Marta Norte ou na falta de vaga em outro com a mesma estrutura, bem como a custear todos os exames necessários, procedimentos e eventuais cirurgias, sob pena de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia”. Prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena da incidência da multa diária a partir da 13a hora, que incidirá enquanto não for cumprida a obrigação, sem prejuízo da adoção de providência prática equivalente. Intime-se pessoalmente a agravada para cumprimento da obrigação de fazer aqui definida e para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Confiro força de mandado a presente decisão. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora